Tribunal: TJDFT
Processo: 0729467-74.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargadora Maria Leonor Leiko Aguena Número do processo: 0729467-74.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GILBERTO FERREIRA MENDES AGRAVADO: NIVANY MARIA ROCHA D E C I S Ã O Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO com pedido de ANTECIPAÇÃO DE TUTELA interposto por GILBERTO FERREIRA MENDES, em face de decisão do Juízo da 3a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília, proferida nos autos da AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL no 0702119-78.2024.8.07.0001, que tem como EXEQUENTE o agravante, e como EXECUTADOS, NIVANY MARIA ROCHA e WILSON FERNANDES SIQUEIRA. Preparo recolhido, ID's. 61648192 e 61648192. É o relato do necessário. Decido: Preenchidos os pressupostos legais, conheço do agravo de instrumento. Não há pedido liminar. Comunique-se ao Juízo de origem. Dispenso as informações. Intime-se a parte agravada para que responda no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se. Intime-se. Brasília, 30 de julho de 2024. MARIA LEONOR LEIKO AGUENA Desembargadora Datado e assinado eletronicamente, conforme certificação digital